Tribunal: TJSP
Processo: 1500493-62.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça em âmbito doméstico. Art. 129, §9o e art. 147, c.c. art. 61, II, f, do CP. Validade da palavra da vítima. Delito de ameaça que não fica absorvido pelas lesões corporais no mesmo contexto, considerando que são crimes que tutelam bens jurídicos diversos. Mantido o aumento da pena-base das lesões em razão de ter cometido o fato em instante em que seu filho, de

Ementa:
Apelação. Lesões corporais e ameaça em âmbito doméstico. Art. 129, §9o e art. 147, c.c. art. 61, II, f, do CP. Validade da palavra da vítima. Delito de ameaça que não fica absorvido pelas lesões corporais no mesmo contexto, considerando que são crimes que tutelam bens jurídicos diversos. Mantido o aumento da pena-base das lesões em razão de ter cometido o fato em instante em que seu filho, de cinco anos de idade, estava no colo da mãe, e considerando que a criança também sofreu lesões. Regime inicial alterado para o aberto. Recurso provido em parte.